Tribunal: TJSP
Processo: 1014671-25.2024.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL X REGRESSIVA. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Hipótese de julgamento antecipado, com o reconhecimento da improcedência ante a ausência de provas acerca do nexo de causalidade. Polo ativo que, no entanto, postulou pela perícia, ainda que indireta, dos bens sinistrados. Prova que tem o potencial de alterar a conclusão

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL X REGRESSIVA. Interesse de agir presente. Via administrativa dispensável. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Hipótese de julgamento antecipado, com o reconhecimento da improcedência ante a ausência de provas acerca do nexo de causalidade. Polo ativo que, no entanto, postulou pela perícia, ainda que indireta, dos bens sinistrados. Prova que tem o potencial de alterar a conclusão judicial que foi desfavorável à seguradora. Inteligência do art. 369 do CPC. Existência de controvérsia quanto à origem dos danos que não se resolveu pelos laudos unilaterais. Não é possível sustentar a viabilidade da solução antecipada da lide e, na sequência, de inopino, julgar improcedente o pedido porque a autora não demonstrou os fatos constitutivos do seu direito. Decisão saneadora específica. Necessidade. Prematura sentença anulada. Recurso provido, com determinação.